Tribunal: TJDFT
Processo: 0760216-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DESPACHO Retire-se o presente processo da pauta de julgamento. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca da subsunção da discussão estabelecida no presente feito ao Tema 1.118/STJ, no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo autor. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília, 28 de novembro de 2022. Carlos Martins Relator